Tribunal: STF
Processo: HC 204180
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS TRANSNACIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Otacílio de Souza e outro, advogados, em benefício de Jesus Einar Lima Lobo Dorado, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.6.2021, mantida a decisão da Ministra Laurita Vaz que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 669.215. É a ementa do ato questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. DESCABIMENTO DE RECURSO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. Não cabe agravo regimental contra decisão proferida em habeas corpus (ou em seu respectivo recurso) que, fundamentadamente, defere ou indefere o pedido liminar.
    2. Agravo regimental não conhecido”.
    2. Os impetrantes requerem a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal ao argumento de existir ilegalidade manifesta na prisão do paciente.
     Alegam que “quando preso em seu País e por três vez, o paciente teve princípios de infartos, o que determinou a homologação diferida do pedido de extradição e até a melhora de sua saúde, para que permanecesse em regime de prisão domiciliar, com vistas à sua melhora. 
    Nada obstante e sem qualquer formalidade a não ser a de que poderia ser submetido a uma viagem ao Brasil, sem procedimento de extradição através dos canais regulares de recebimento de presos extraditados através do Ministério da Justiça, foi o mesmo retirado da prisão domiciliar no dia 05 de maio e apresentado na fronteira do Brasil, foi encaminhado à prisão comum, agora na Penitenciária da Gameleira de Campo Grande, onde amarga a inexistência de tratamento médico adequado, físico e psiquiátrico, pois é portador de síndrome do pânico, e portador de grave problema cardíaco e sobrepeso mórbido (pesa 170 quilos), que a cada dois dias (aproximadamente) tem sua saúde colapsada e encaminhado à enfermaria da Penitenciária, uma vez que óbvio, inexiste uma estrutura hospitalar para um tratamento e monitoramento contínuo de sua debilitada saúde.
    Já infectado por COVID19, tem grave sequela de saúde em um dos pulmões, não tendo sido considerado e nem tratado até agora tal problema que poderá ressurgir, mormente em ambiente penitenciário, conforme se vê dos inúmeros atestados e documentos médicos e hospitalares apresentados”. 
    Argumentam que “requerida a revogação da prisão, bem como a revisão da sua necessidade, também nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, foram os pedidos negados com motivação inidônea, utilizando-se inclusive como motivação judicial, notícias facciosas de mídia política de seu País, para justificar a necessidade da prisão cautelar”. 
    Sustentam a fragilidade dos indícios de participação do paciente nos fatos delituosos, além de não ter sido avaliada a necessidade urgente de tratamento domiciliar. 
    Asseveram que “há informações através do nosso Ministério da Justiça no processo, de que a extradição se encontra diferida e condicionada às condições de saúde do paciente, que deveria aguardar em prisão domiciliar o seu restabelecimento”. 
    Afirmam que “o paciente não está tendo o tratamento médico necessário pois o estabelecimento penitenciário nem mesmo possui médico psiquiatra e uma vez sendo portador de síndrome do pânico, inexorável a incompatibilidade de sua doença comprovada, com a sua manutenção em cela prisional”. 
    Enfatizam que “o cumprimento de 1 ano e oito meses de prisão domiciliar em seu País em razão da ordem de prisão aqui conhecida, mais que demonstra a inexistência de risco à sociedade, pelo recolhimento domiciliar, se e enquanto determinado e repete-se, a claustrofobia diagnosticada, nos dá a certeza de que o ambiente carcerário pode ser fatal ao paciente”. 
    São o pedido e os requerimentos:
    “Requer-se pois o conhecimento do presente “writ” e que diante da inegável urgência da questão de saúde aliada à demonstrada situação de vulnerabilidade do paciente, que de oficio, seja determinado em liminar a imediata colocação em prisão domiciliar com outras condições que se entender necessárias, sob fiscalização e responsabilidade da Policia Federal e que no mérito, após manifestação da Sub Procuradoria da República, se digne a D. Turma, decidir quer pela manutenção do “status” jurídico que gozava em seu País, quer por razões humanitárias e porque os fundamentos da prisão anotados não se revestem de idoneidade suficiente para manter o paciente em cárcere durante a tramitação do processo, em conjurar a Ordem liminarmente concedida” (fl. 16, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra acórdão que não conheceu do agravo regimental contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 669.215.
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a decisão da Ministra Laurita Vaz que indeferiu a medida liminar consignou haver informações nos autos de que o paciente “encontra-se devidamente assistido em unidade hospitalar – clínica médica –, conforme informado na própria impetração, de onde se conclui que ele recebe o devido tratamento médico necessário”.
    Os documentos que acompanham a impetração indicam que o paciente continua em acompanhamento médico no estabelecimento prisional, onde recebeu a primeira dose da vacina para Covid-19 em 17.6.2021, apresentando bom estado geral de saúde, conforme atestado médico de 15.6.2021 (f. 4-7 do e-doc. 6).
    Este Supremo Tribunal Federal tem entendido cabível a concessão da prisão domiciliar apenas quando o quadro de saúde do paciente seja incompatível com o tratamento no estabelecimento prisional, o que demandaria revolvimento fático das provas, incompatível com a via do habeas corpus. Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DALEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    6. Os fundamentos da prisão preventiva do paciente foram analisados no Habeas Corpus n. 188.643, em que afastei a tese de ausência dos requisitos para decretação da custódia cautelar. Nas informações prestadas naquela ação mandamental, o Juízo da Primeira Vara Federal Cível e Criminal do Acre relatou: 
    “(...) A decisão que decretou a prisão preventiva de Jesus Einar Lima Lobo Dorado foi tomada por este Juízo em 12 de dezembro de 2017, nos autos do IPL n. 6679-13.2016.4.01.3000 (decisão anexa), baseada em extensa investigação policial, na qual o requerente foi apontado como o fornecedor de droga de diversos traficantes nacionais. Tal decisão foi posterior ao oferecimento de denúncia (documento anexo) por parte do Ministério Público Federal em que 8 (oito) acusados foram apontados como integrantes de uma associação criminosa responsável pela internalização de drogas em território pátrio, cujas apreensões da Polícia Federal ultrapassaram meia tonelada de cocaína, oriundas da Bolívia e Peru.
    Na citada decisão, por se tratar de cidadão estrangeiro (Bolívia), foi determinado que constasse expressamente no mandado de prisão preventiva do citado acusado, a ser remetido à Polícia Federal, o compromisso deste Juízo em requisitar a extradição ao país no qual a prisão for efetuada, para fins de difusão vermelha no âmbito da Interpol.
    Na mesma ocasião, antes de notificar os denunciados para apresentarem defesas prévias, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal para se manifestar sobre a competência deste Juízo, uma vez que os fatos ilícitos tratados na denúncia se referiam a duas apreensões de cocaína realizadas em Porto Walter/AC e em Poxoréu/MT. Além disso, se constatou a necessidade de individualização da participação dos investigados em cada um dos fatos que davam suporte à acusação.
    Após o retorno dos autos, com os esclarecimentos e o aditamento da denúncia por parte do Ministério Público Federal (documentos anexos), foi determinada, no dia 18 de outubro de 2017, a notificação dos denunciados para apresentarem as respectivas defesas prévias (decisão anexa).
    Despacho exarado no dia 4 de dezembro de 2017 (cópia anexa), desmembrou o feito em relação ao ora paciente e mais um acusado estrangeiro (Carlos Jesus Porturas Venancio), em razão da existência de outros acusados estarem presos e pela necessidade de Solicitação de Assistência Jurídica em Matéria Penal aos países de residência dos citados acusados, para a efetivação de suas notificações. Esse desmembramento deu origem aos autos do IPL n. 6516-96.2017.4.01.3000, no qual apenas os dois acusados acima mencionados estão no polo passivo.
    Em relação aos demais denunciados, o desmembramento do citado IPL também deu origem à Ação Penal n. 7504-83.2018.4.01.3000, na qual 4 (quatro) deles foram condenados pelos crimes de associação e tráfico internacional de drogas, além de constar que o paciente Jesus Einar Lima Lobo Dorado, conhecido como “Dom Pulo” ou “Jesus Lora”, “era o responsável por receber e armazenar a droga vinda do Peru e, posteriormente, fornecer o transporte aéreo dos narcóticos daquele país até o Brasil”, conforme sentença anexa.
    Decisão/Declaração em 27 de fevereiro de 2018 (cópia anexa), cumprindo os requisitos do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e República do Chile (Decreto n. 5.867/06) e determinando encaminhamento de ofício, com os documentos traduzidos, ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI do Ministério da Justiça, para fins do requerimento de extradição de Jesus Einar Lima Lobo Dorado.
    Ofício dirigido ao senhor Ministro da Justiça requerendo a extradição do paciente Jesus Einar Lima Lobo Dorado encaminhado ao DRCI/SNJ em 7 de março de 2018 (documentos anexos).
    Em 26 de fevereiro de 2019, este Juízo indeferiu o primeiro pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de Jesus Einar Lima Lobo Dorado (decisão anexa).
    Ofício do DRCI, datado de 7 de março de 2019 (cópia anexa), informando a este Juízo que o Governo Boliviano havia indicado que o pedido de extradição do nacional daquele país, o ora paciente, encontrava-se de acordo com os requisitos do Acordo de Extradição supramencionado e que havia sido expedido mandado de prisão preventiva para aquele fim.
    Novo pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do ora paciente foi indeferido por este Juízo no dia 11 de junho de 2019 (decisão anexa).
    Ofício datado de 30 de setembro de 2019 foi juntado aos autos (cópia anexa) informando que Jesus Einar Lima Lobo Dorado havia sido preso em solo boliviano em 26 de setembro de 2019. Em 28 de janeiro de 2020, este Juízo recebeu novo ofício da Representação Regional da Interpol (cópia anexa) informando que o pedido de extradição do paciente estava suspenso até que a decisão que acatou seu pedido de amparo constitucional fosse apreciado pelo Tribunal Supremo de Justiça de Sucre.
    A defesa do paciente, em 19 de fevereiro de 2020, protocolou novo pedido de revogação da sua prisão preventiva, sustentando a existência de fatos novos suficientes para afastar o decreto de prisão cautelar, quais sejam, o agravamento do seu estado de saúde, que teria se piorado após sua prisão em 26 de setembro de 2019.
    Com base em documentos médicos estrangeiros, particulares e traduzidos, veio aos autos informação de que seria portador de: obesidade mórbida tipo III, insuficiência coronariana, hipertensão arterial grave (controlado), Diabetes mellitus Tipo II, insuficiência cardíaca dispensado em tratamento clínico, episódios depressivos, transtorno de ansiedade fóbica e transtorno de angústia (ataques de pânico).
    Após manifestação do Ministério Público Federal, sobreveio decisão deste Juízo, em 5 de maio de 2020, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, dentre outros motivos, em razão de ter sido “concedida autorização para tratamento da sua enfermidade em clínica médica especializada na cidade de Santa Cruz, em seu país de origem”, conforme decisão que encaminho em anexo a Vossa Excelência.
    Na mesma decisão foi determinado, com urgência, o encaminhamento de Solicitação de Assistência Jurídica em Matéria Penal ao Ministério da Justiça, com o objetivo de notificar apenas o paciente Jesus Einar Lima Lobo Dorado para apresentar defesa prévia nos autos, já que ainda está em solo boliviano e seu pedido de extradição suspenso, tendo sido cumprida a determinação pela Secretaria da Vara no dia 25 de maio de 2020.
    Por fim, informo a Vossa Excelência que este Juízo tomou conhecimento de que o paciente foi diagnosticado com Covid-19 apenas nada data de hoje (23 de julho de 2020) quando foi juntada aos autos a inicial do presente Habeas Corpus, não havendo nenhum pedido da defesa nos autos que tramitam nesta Vara Federal relacionada à citada enfermidade (...)”
    Tem-se na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, juntada com as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau no Habeas Corpus n. 188.643:
    (...)
    17. No que concerne a Jesus Einar Lima Lobo Dorado, o investigado Baltazar Casas Martinez, em poder do qual foram apreendidos 326Kg de cocaína (auto de fls. 658/659) que teria sido transportada por Valéria e fornecida por Dom Pulo, afirmou “após ser mostrada a foto de Jesus Einar Lima Lobo Dorado, constante na ficha de alvo de Jesus Einar Lima Lobo Dorado, juntada aos autos, confirma que se trata da pessoa de DOM PULO”. E há referência, nos diálogos interceptados em virtude da operação policial em apreço, de que ‘Dom Pulo’ seria o fornecedor de droga a diversos traficantes nacionais, tendo, inclusive, sido mencionado por Valéria, em conversa mantida por Cláudio, na qual os investigados discutiram a liquidação do prejuízo decorrente da malsinada apreensão (constante da mídia juntada à fl. 1.122, no caminho OPERAÇÃO ATENAS II/BBM/MENSAGENSIMPORTANTES/20160719120007.html): (...)
    18. Além disso, a aeronave apreendida (fl. 173), na qual foram transportados 326kg de cocaína, pertencente a Janeth Loras Parada, tendo como piloto habitual L. C. Lima Lobo, iniciais que coincidem com Luis Carlos Lima Lobo, filho de Jesus Einar Lima Lobo Dorado, que exerce a profissão de piloto de avião, conforme informação fornecida pela polícia boliviana, às fls. 124/127. Há, portanto, indícios de autoria também em relação ao referido investigado.
    19. Das interceptações telefônicas realizadas, colhe-se intensa interlocução supostamente relacionada à prática de ilícitos, articulando os investigados o transporte e distribuição de expressiva quantidade de drogas, originárias de diversos pontos na Bolívia e no Peru, com destino a diferentes Estados brasileiros. Nesse contexto, a investigada Valéria Silveira da Cruz desponta como aparente elo entre remetentes (um deles identificado como JESUS ou FÚRIA AZUL, outro identificado como DOM PULO) e destinatários de elevadas substâncias psicoativas (a exemplo de Cláudio Couto Cruz e Manoel de Lima Rego), por vezes em conluio com outros investigados (como Adejane Mello Rodrigues e Alfredo Lima Ribeiro).
    20. Embora os diálogos mantidos entre os investigados acima citados sejam cifrados, eles permitem inferir o concerto para prática reiterada de tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente quando conjugados com a apreensão de expressivas quantidades de droga, realizadas por meio de diligências policiais empreendidas nas datas e locais de encontro combinados entre os investigados (especialmente entre Valéria – Adejane e Valéria – Cláudio).
    21. Por isso, reconheço a presença dos requisitos para decretação de prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, em desfavor de Carlos Jesus Porturas Venâncio, Jesus Einar Lima Lobo Dorado, Manoel de Lima Rego, Adejane Mello Rodrigues e Alfredo Ferreira Ribeiro. Decerto, nos termos da fundamentação retro exposta, há prova da materialidade delituosa, descortinada pela apreensão de expressiva quantidade de substância psicoativa efetuada com base nas informações trocadas entre os investigados no curso da interceptação telefônica, e há indícios de autoria, fartamente apontados nesta decisão.
    22. De outra banda, tenho como presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, sobretudo para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, uma vez que se trata, de um lado, de investigados estrangeiros que atuam de base situada na Bolívia e Peru, de onde exportam, aparentemente, grande quantidade de cocaína, e, por conseguinte, não serão alcançados pela jurisdição brasileira, caso não seja decretada a prisão preventiva. De outro, embora alguns dos investigados já estejam presos, trata-se de indivíduos que têm recalcitrado na prática de ilícitos relacionados ao tráfico de psicoativos, além de adotarem diversas estratégias para inviabilizar a investigação criminal, tudo a indicar a necessidade de decretação da custódia cautelar (...).
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada, estando a decisão de primeiro grau devidamente fundamentada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar, notadamente quando há suspeita da existência de organização criminosa.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido (HC n. 171.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)”.  
 “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 155.199-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018)”  
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como milícia, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 131.458-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016)”. 
    8. É de se anotar que a constrição da liberdade do paciente, além de fundamentada na periculosidade concreta atestada pelo modus operandi empregado para a prática delitiva e seu possível envolvimento em uma organização criminosa para a prática de tráfico internacional, também se fundamentou, pela decisão de primeiro grau, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sendo apontada como circunstância que exigiu a segregação cautelar a diversidade de estratégias adotadas pelos envolvidos para inviabilizar a investigação criminal.
    9. A alegação de ausência de indícios de autoria para decretação da prisão é incompatível com a via estrita desta impetração, pois demandaria incursão nos fatos e nas provas produzidas, a que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) V A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. VI - Agravo a que se nega provimento (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (…) 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabiment